Tribunal: TJES
Processo: 0008238-16.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008238-16.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA LIRA DUARTE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PESSOA IDOSA HIPERVULNERABILIDADE. PARCELAS SUPERIORES A 60% DA RENDA MENSAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação de parcelas contratuais e de revisão da taxa de juros em contrato firmado por pessoa idosa, beneficiária do INSS, com renda mensal de R$ 1.148,87.
A parte apelante contratou empréstimo com parcelas de R$ 728,17, valor que compromete mais de 60% da sua renda, o que compromete sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato firmado com pessoa idosa, hipervulnerável, com parcelas que comprometem mais de 60% de sua renda, pode ser revisado para garantir o mínimo existencial; e (ii) saber se a taxa de juros pactuada em 10,07% a.m. (216,25% a.a.) é manifestamente abusiva frente à média de mercado de 7,38% a.m. (135,15% a.a.).

III. RAZÕES DE DECIDIR
O comprometimento excessivo da renda da apelante viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial, impondo a limitação das parcelas a 30% da renda mensal, conforme o art. 6º, § 5º-A, da Lei nº 10.820/2003.
A condição de hipervulnerabilidade da consumidora atrai a incidência do Estatuto da Pessoa Idosa e impõe tratamento mais protetivo à contratante.
A taxa de juros pactuada mostra-se abusiva, por ser significativamente superior à média de mercado no período e modalidade, nos termos da jurisprudência do STJ.
Reconhecida a abusividade, é devida a restituição simples dos valores pagos em excesso antes de 30.03.2021 e em dobro após essa data, conforme modulação firmada no EREsp 1.413.542/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para limitar as parcelas do contrato a 30% da renda mensal da apelante, reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, com aplicação da média de mercado, e condenar a instituição financeira à restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples.

Tese de julgamento:
“1. A hipervulnerabilidade da pessoa idosa permite a limitação de parcelas contratuais para preservar o mínimo existencial. 2. A taxa de juros remuneratórios é abusiva quando ultrapassa de forma significativa a média de mercado para a mesma operação e período, sendo cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008238-16.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA LIRA DUARTE
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
Advogados do(a) APELADO: MARIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES - ES14207-A, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA - ES24769

VOTO

O ponto nodal do presente recurso cinge-se em analisar se a condição de hipervulnerabilidade da apelante e a proposta de empréstimo feita pela apelada são questões de nulidade do negócio jurídico, haja vista sua idade avançada e o comprometimento de mais de 60% de sua renda mensal.

Consta dos autos que a apelante, pessoa idosa – com mais de 80 anos de idade –, aufere renda mensal de R$ 1.148,87 (mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), proveniente de benefício previdenciário, e assumiu obrigação contratual com parcelas mensais no valor de R$ 728,17 (setecentos e vinte e oito reais e dezessete centavos).

A desproporção entre o valor da prestação e a capacidade financeira da apelante demonstra comprometimento de sua subsistência, circunstância que exige imediata intervenção para preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade da consumidora.

Exposto isso, entendo por correta a redução dos valores da parcela, limitando a 30% da renda. Embaso ainda tal decisão no artigo 6°, §5º, da Lei 10.820/2003.

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o
art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.
(Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022)

§ 5º-A Para os titulares do benefício de prestação continuada de que trata o
art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993
(Lei Orgânica da Assistência Social), os descontos e as retenções referidos no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios, dos quais 30% (trinta por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, a financiamentos e a arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado ou cartão consignado de benefício.
(Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023)

Portanto, aduzindo que os descontos incidentes sobre os proventos da apelante, fruto de empréstimo, comprometem sobremaneira sua renda, totalizando mais de 60% da renda mensal, tem-se que a renegociação e redução do valor das parcelas faz-se necessário.

A apelante se encaixa na definição de hipervulnerável, seguindo o Estatuto da Pessoa Idosa, o que traz embasamento ainda maior para redução das parcelas mensais, conforme já definido. Acerca do assunto:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto por Maria da Costa Souza tendente à reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, no âmbito de ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimos consignados cumulada com pedido de indenização. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude praticada por correspondente bancário, que a induziu ao pagamento de boletos sob a falsa promessa de renegociação dos contratos e redução de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, com responsabilização da instituição financeira pela fraude alegada; (ii) definir se a hipervulnerabilidade da consumidora idosa exige a aplicação de medidas protetivas específicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos cometidos por terceiros no âmbito de suas operações, conforme a Súmula 479 do STJ e o Tema Repetitivo 466 do STJ.

4) A condição de hipervulnerabilidade da agravante, pessoa idosa, impõe a análise da questão sob a ótica do Estatuto da Pessoa Idosa e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, reforçando a necessidade de proteção especial.

5) É dever das instituições financeiras adotar mecanismos de segurança para impedir transações atípicas que destoem do perfil do cliente, sendo a ausência desses procedimentos considerada defeito na prestação de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

7) Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias, especialmente em prejuízo de consumidores hipervulneráveis.

2. A omissão na implementação de mecanismos de segurança para impedir transações atípicas caracteriza defeito na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); CDC, art. 14; Súmula 479/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023; Tema Repetitivo 466/STJ.

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50096106820248080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

Ademais, a apelante alega também abusividade dos juros. Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não é, por si só, abusiva. Somente o será quando comprovada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado para a mesma modalidade e período de contratação.

Não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade, sobretudo porque o contrato é claro ao apontar não se tratar de empréstimo consignado, mas pessoal com pagamento em desconto em conta-corrente.

O Banco Central indica que, para a operação em exame, deve ser considerada a “Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado”.

No caso, a taxa aplicada ao contrato firmado em 31/07/2013 (10,07% a.m. e 216,25% a.a.) mostra-se incompatível com a média de mercado então verificada (7,38% a.m. e 135,15% a.a.), impondo o reconhecimento de sua manifesta abusividade.

Desse modo, devem ser acolhidos os pedidos de declaração de abusividade e de condenação da instituição financeira à devolução da diferença cobrada indevidamente, como consequência lógica do reconhecimento do excesso de juros.

Quanto à repetição do indébito em dobro, aplica-se o entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS, cuja modulação determinou que, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, a devolução em dobro alcança apenas as cobranças ocorridas após a publicação do acórdão, em 30/03/2021. Assim, para cobranças anteriores a 30/03/2021, a restituição é simples; para as posteriores, é devida em dobro.

A atualização monetária incide desde o efetivo desembolso pelo IPCA-E. A partir da citação, incidem juros moratórios pela Taxa Selic, sendo vedada, desde então, sua cumulação com correção monetária.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, determinar a limitação das parcelas do empréstimo em 30% da renda mensal da apelante; reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, fixando-os conforme a média de mercado (7,38% a.m. e 135,15% a.a), bem como para condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desconto até a citação, quando deverá incidir exclusivamente a taxa Selic.

Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.